Tribunal: TJBA
Processo: 8004933-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004933-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERCIO FERREIRA MENDES

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, ISAAC SILVA DE LIMA, THIAGO BARRETO MACHADO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA PELO JUÍZO PRIMEVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDODESRESPEITO AO ART. 525, §4º DO CPC. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de planilha de cálculo por parte do executado para justificar alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução sem a apresentação de planilha de cálculo pelo executado, nos termos do art. 525, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, a indicação do valor que o devedor entende devido, com apresentação de demonstrativo atualizado.

4. A ausência de tal planilha enseja a rejeição liminar da impugnação, se este for o único fundamento.

5. A condenação original era líquida, e a ausência de planilha pelo exequente não torna a execução inexigível.

6. A impugnação apresentada não observou o ônus processual do executado, violando os princípios da cooperação e da boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em excesso de execução deve ser liminarmente rejeitada quando desacompanhada de planilha de cálculo apresentada pelo executado, nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 525, §§ 4º e 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004933-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDERCIO FERREIRA MENDES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR